Tribunal: TJSP
Processo: 2203798-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR ALEGADA DEMORA NA REMOÇÃO DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO, DIANTE DE RECENTE PROGRESSÃO DE REGIME, APONTANDO-SE DE RESTO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA 'COVID-19'.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA, A CUIDAR-SE DE MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE, TODAVIA, QUE FOI EFETIVAMENTE REMOVIDO PARA

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR ALEGADA DEMORA NA REMOÇÃO DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO, DIANTE DE RECENTE PROGRESSÃO DE REGIME, APONTANDO-SE DE RESTO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA 'COVID-19'.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA, A CUIDAR-SE DE MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE, TODAVIA, QUE FOI EFETIVAMENTE REMOVIDO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO, NÃO MAIS SE VERIFICANDO ILEGALIDADE OU DEMORA – FATO SUPERVENIENTE QUE RESULTA NA PERDA DE OBJETO DO WRIT – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.